Tribunal: STF
Processo: ARE 1534240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ISENÇÃO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. INDEVIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1 - Na condição de autarquia federal, assim definido pela Lei 6.715/1979, aplica-se à Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica a imunidade tributária estabelecida no art. 150 VI a e § 2º da Constituição Federal, em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, incidente sobre as unidades habitacionais que produz para venda a seus beneficiários, pois a construção desses imóveis é atividade vinculada a sua finalidade essencial e não pode ser considerada atividade típica de iniciativa privada, pois é mantida com recursos recebidos da União e sem a obtenção de lucro em suas operações.



    2 - Nos termos da Súmula Vinculante 19 e do julgado da matéria, em repercussão geral, pelo Tema-STF 146 é constitucional a cobrança da Taxa de Limpeza Pública – TLP quando o serviço é específico e divisível, tal como na coleta domiciliar de lixo e sua posterior destinação sanitária, por se tratar de serviço público disponibilizado ao contribuinte e com caráter específico e divisível.



    3 - Apenas não cabe a cobrança da referida taxa quando se tiver por fato gerador a prestação de serviço público inespecífico, imensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, tal como o serviço de limpeza das vias públicas.



    4 - No Distrito Federal, a Lei Distrital 6.945/1981 previa em seu art. 2º, parágrafo único, alínea ‘b’, que um dos serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da TLP, seria a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos, razão pela qual a taxa foi considerada inconstitucional no Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal.



    5 - Em 27/12/2001, porém, a Lei Distrital 2.853/2001 revogou a alínea 'b' do parágrafo único do art. 2º da Lei Distrital 6.945/81. Desse modo, tendo sido expurgada de sua hipótese de incidência a referência ao serviço de limpeza de vias e logradouros públicos, a TLP no Distrito Federal passou a ser cobrada pela utilização de serviço público específico e divisível, adequou-se ao disposto na Súmula Vinculante n. 19 e tornou-se constitucional a sua cobrança.



    6 – Constitucionalidade da cobrança da TLP, por referir-se a período posterior à edição da Lei 2.853/2001.



    7 – Isenção tributária concedida às autarquias pelo artigo 8º da Lei Distrital 6.945/1981, que, apesar de revogado, tal isenção foi mantida pelo art. 2º, § 8º, da Lei 4.022/2007 e, posteriormente, pelo art. 9º, I, da Lei Distrital 6.466/2017.



    8 - Quanto à exclusão da isenção em relação aos imóveis funcionais, a CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA tem por finalidade produzir unidades residenciais que serão transferidos a promitentes compradores, o que não se confunde com a administração de imóveis destinados às residências de servidores públicos.



    9 - Apelação do Distrito Federal não provida e, em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC), honorários recursais majorados em 1% sobre o valor da causa atualizado, limitado ao valor mínimo de R$1.000,00 e máximo de R$2.000,00.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, a, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente